Tribunal: TJDFT
Processo: 0723205-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE ENTREGA FORMAL DAS CHAVES. PRESUNÇÃO DE POSSE. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de reintegração de posse cumulada com cobrança de taxa de ocupação, ajuizada por credora fiduciária após consolidação da propriedade do imóvel.
2. A ré alegou desocupação voluntária anterior à imissão da autora na posse e pleiteou, em reconvenção, o ressarcimento proporcional do IPTU.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificação da posse efetiva do imóvel após a consolidação da propriedade fiduciária.
4. Necessidade ou não da entrega formal das chaves para caracterização da restituição da posse.
5. Legitimidade da cobrança de taxa de ocupação e da responsabilidade pelo IPTU.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A autora comprovou a consolidação da propriedade fiduciária, sendo imitida na posse do imóvel apenas em 04/2024.
7. A ré/apelante não comprovou a desocupação formal do imóvel nem a entrega das chaves, o que inviabiliza o reconhecimento da cessação da posse.
8. A cobrança da taxa de ocupação é legítima, conforme art. 37-A da Lei no 9.514/97.
9. A responsabilidade pelo IPTU permanece com quem detinha a posse do imóvel, ou seja, com a ré, até abril de 2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Na ausência de entrega formal das chaves, presume-se a manutenção da posse pelo devedor fiduciante, sendo legítima a cobrança da taxa de ocupação prevista no art. 37-A da Lei no 9.514/97.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 373, I e II, 1.012, § 1o; Lei no 9.514/1997, arts. 26 e 37-A.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT – Acórdão 1887903, 0720660-33.2022.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, julgado em 03/07/2024, 6a Turma Cível, DJe 16/07/2024; Acórdão 1847006, 0702182-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, julgado em 10/04/2024, 6a Turma Cível, DJe 26/04/2024.